Tribunal: STF
Processo: Rcl 410
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-11
Data de publicação: 1992-09-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO A QUE FOI NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
         - A RECLAMAÇÃO E MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, PORQUANTO, NO
CASO, O QUE FOI AJUIZADO FOI REALMENTE UMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
EM QUE SE PEDIU O PAGAMENTO DE UMA DIFERENÇA SALARIAL SOB A ALEGAÇÃO
DE QUE ERAM INCONSTITUCIONAIS OS ATOS NORMATIVOS ACIMA REFERIDOS, NÃO
PODENDO ELES, PORTANTO, SER APLICADOS PARA AFASTAR O DIREITO
ADQUIRIDO PLEITEADO. E A JUSTIÇA TRABALHISTA, AO ACOLHER A ALEGAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA, DEIXANDO DE APLICAR ESSES ATOS
NORMATIVOS, DAR PELA PROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO, ATUOU DENTRO DA
SUA ESTRITA COMPETÊNCIA, QUE ENVOLVE, NAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS,
O CONTROLE DIFUSO DA CONSTITUCIONALIDADE DE TAIS ATOS, NO CASO
CONCRETO. INEXISTE, ASSIM, EVIDENTEMENTE, USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DESTA CORTE.